Tribunal: TJDFT
Processo: 0733138-04.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTA NA REDE SOCIAL INSTAGRAM/FACEBOOK. PERFIL DESATIVADO. VIOLAÇÃO AOS “TERMOS DE USO”. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVER DE REATIVAR AS CONTAS DO USUÁRIO. MULTA DIÁRIA MANTIDA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente em parte o pedido para condenar a parte ré a reativar 12 perfis da parte autora na rede social Instagram e a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 4.000,00. Ainda, fixou o prazo de 5 dias para cumprimento da determinação de reativação dos perfis, sob pena de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 2.000,00. Em suas razões, o recorrente alega a inviabilidade de reativação das contas indicadas pelo recorrido, uma vez que houve a violação de disposições contratuais previamente pactuada. Afirma que o recorrido violou a regra de não oferecer “dinheiro nem brindes em dinheiro em troca de curtidas, seguidores, comentários ou outro tipo de engajamento”. Sustenta a inexistência de danos morais. Por fim, argumenta que a multa por descumprimento da obrigação é plenamente incompatível com obrigação que não pode ser cumprida por conta do justo motivo apresentado pelo Facebook.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram oferecidas contrarrazões.
III. A controvérsia deve ser dirimida sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
IV. Os direitos à liberdade de comunicação e de manifestação do pensamento, embora não absolutos, são garantias constitucionais (art. 5o, incisos IV e IX, da Constituição Federal). Na mesma linha, a Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) em seu art. o artigo 3o estabelece alguns princípios, tais como: a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal. Outrossim, no mesmo diploma legal, assegura-se aos usuários o direito à clareza de eventuais políticas de uso dos provedores de conexão à internet e de aplicações de internet.
V. No caso, em que pese a alegação do recorrente em grau recursal de que o autor violou os “Termos de Uso” do Instagram ao oferecer dinheiro ou brindes em dinheiro em troca de curtidas, seguidores, comentários ou outro tipo de engajamento, não fez qualquer prova nesse sentido.
VI. Não caberia ao autor fazer prova negativa de que não violou os termos de uso da rede social. Com efeito, a teor do art. 373, II, do CPC, o ônus de demonstrar com precisão qual foi o ato ilícito praticado pelo recorrido, em razão do uso do perfil no Instagram, incumbia ao recorrente que, contudo, não juntou aos autos qualquer prova da alegada violação.
VII. No que tange à alegação de que a multa por descumprimento da obrigação é plenamente incompatível, uma vez que o Facebook não pode reativar as contas do recorrido por violação aos Termos de Uso do Instagram, cabe destacar que eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação deverá ser comprovada em cumprimento de sentença, hipótese em que poderá ser convertida em perdas e danos, a serem fixados pelo magistrado de origem. Ainda, quanto ao valor imposto, entendo que não é exorbitante ou desproporcional, ante a natureza da demanda e a grande capacidade financeira do recorrente.
VIII. Quanto ao suposto dano moral ocorrido, tem-se que a conduta praticada pelo recorrente não tem o condão de violar os direitos de personalidade e dar ensejo à reparação por dano moral. Para tanto, é imprescindível a demonstração de que a dignidade da parte consumidora foi atingida pela desativação da conta, o que não ocorreu no caso concreto. Os elementos probatórios não são suficientes a configurar ofensa a direitos da personalidade da parte autora, não tendo o recorrido se desincumbido de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), neste ponto. Assim, a sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais.
IX. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada somente para julgar improcedente o pedido de danos morais, mantidos os demais termos. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido na sua integralidade, nos moldes do art. 55, da Lei 9.099/95.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.